Tribunal: STF
Processo: ARE 1376974
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A SERVIDORES ATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DIREITO À PARIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 1.089. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CÁLCULOS DE APOSENTADORIA. ESCRIVÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ EM 2013, QUE PRETENDE QUE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE TITULARIDADE INTEGRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRDR JULGADO POR ESTE TRIBUNAL QUE CONCLUIU QUE REFERIDA GRATIFICAÇÃO EM VERDADE TEM NATUREZA DE "VANTAGEM DE CARÁTER PERMANENTE QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA ÁREA JUDICIÁRIA, DO ÚLTIMO PADRÃO, DA ÚLTIMA CLASSE QUE EXERCIA COM EXCLUSIVIDADE A DIREÇÃO DE SERVENTIA, DEVENDO SER INTEGRADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA". EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES PROLATADAS EM IRDR. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL EM PROCESSOS PENDENTES E FUTUROS. APOSENTADORIA DO AUTOR QUE SE DEU COM BASE NO ART. 6-A DA EC 41/03, DIREITO À APOSENTADORIA TENDO POR BASE A REMUNERAÇÃO DO CARGO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE RETOQUES. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO." (e-doc. 8, p. 48).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8, p. 67-72).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 24, inc. XII, e do art. 40, §§ 2º e 3º da Constituição da República. Argumenta que nenhuma lei estadual poderia contrariar a regra estabelecida na norma geral nacional. Alega que os proventos decorrentes da aposentadoria não podem ser pagos em valor superior à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Sustenta que o critério de cálculo de proventos não admite a incorporação da parcela pretendida (e-doc. 9).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria ou como teria ocorrido violação à Constituição da República, sendo deficiente sua fundamentação. Argumenta que a suposta violação se daria de forma meramente reflexa. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 10, p. 20-34).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a questão em debate passaria, necessariamente, pelo exame do contexto fático-probatório dos autos e da legislação local, uma vez que o acórdão recorrido fundamento a decisão com base em Lei Estadual, o que obsta o trânsito dos recursos" (e-doc. 12, p. 4-5).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Trata-se de ação em que o autor, analista judiciário aposentado deste Tribunal pleiteou e obteve em primeiro grau de jurisdição, a inclusão em seus cálculos de aposentadoria da chamada Gratificação de Representação de Titularidade.



    Recentemente este eg. Tribunal de Justiça julgou o URDIR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) n° 0065694-18.2017.8.19.0000, onde foram fixadas teses a respeito da referida gratificação. (...)



    O julgador “a quo” limitou-se a aplicar a “Tese 3” firmada por este Tribunal no julgamento do IRDR nº 0065694-18.2017.8.19.0000. Confira-se a ementa daquele julgado: (...)



    TESE 3 - PARA OS SERVIDORES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PREVISTOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005, A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS DEVE SER INTEGRAL, UMA VEZ QUE A REFERIDA PARCELA COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA. NO CASO DOS SERVIDORES QUE OPTARAM POR SE APOSENTAREM COM BASE NO ARTIGO 40, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS SERÁ PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REFERIDA PARCELA. EM AMBOS OS CASOS, A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESTÁ EM HARMONIA COM O ARTIGO 40, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    Considerando as teses acima firmadas não é dado a este julgador rediscutir a natureza da referida gratificação, tampouco a conclusão de que esta deve integrar os cálculos de aposentadoria.



    O documento de fls. 99 dá conta de que o servidor foi aposentado em 27/11/2013 com fundamento no art. 40, § I º , inciso I, parte final, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 6°-A e seu § único, da Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003, publicada em 31/12/2003 e art. 9°, inciso IV, da Lei n° 5260/2008. (...) 



    Assim tendo o servidor atendido aos requisitos estabelecidos nas regra do art. 6º-A da EC 41/03, fez jus a inclusão integral da gratificação de titularidade em seus proventos, uma vez que esta integrava a remuneração do cargo efetivo, conforme decidido no IRDR." (e-doc. 8, p. 42-46).



    7. O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 1.223.164-RG/SP (Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/05/2020, p. 30/07/2020, Tema RG nº 1.089), rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionista, por se tratar de questão infraconstitucional. Confira-se a ementa de tal julgado:



    "Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas."



    8. Com este entendimento, cito os seguintes julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.089. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação."



    (ARE nº 1.425.065-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA. LEI N. 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 1.089/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário, ao apreciar o RE 1.223.164 RG (Tema n. 1.089), ministro Dias Toffoli, declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos para fins de incorporação a proventos de inativos ou pensionistas. 2. Em diferentes ocasiões, o Supremo tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao ora examinado, por entender que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Carta Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 1.382.941-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 13/09/2023; grifos nossos).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)."



    (RE nº 1.357.306-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 21/02/2022; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido e tratando especificamente da Gratificação de Representação de Titularidade prevista para servidores do Estado do Rio de Janeiro, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1396920/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; ARE nº 1.357.208/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 30/11/2021, p. 1º/12/2021; ARE nº 1.350.511/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/10/2021, p. 25/10/2021; RE nº 1.334.354/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/07/2021, p. 13/07/2021; ARE nº 1.322.207/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/05/2021, p. 11/05/2021; RE nº 1.205.208/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/06/2019, p. 28/06/2019; ARE nº 953.198/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/05/2016, p. 03/06/2016.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator